Tribunal: STF
Processo: ARE 1418660
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.150/2005. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005, todavia, modulou os efeitos, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão.



    II - Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005 que a pensão por morte é devida aos dependentes do participante dos serviços notarial e registral, nos quais se encontra incluída a esposa do falecido.



    III - Na hipótese, embora o óbito do cônjuge da impetrante/apelada tenha ocorrido em 24/06/2018, ou seja, data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), o de cujus já estava aposentado (11/12/1997), pois reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à impetrante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento.



    IV - Conforme o que restou decidido no REsp 1495146/MG, tratando-se de condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da notificação da autoridade coatora, conforme disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo INPC, desde a data em que devido cada pagamento.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 16).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 40, caput, 201 e 202 da mesma Carta. Sustentou-se que,



    “[...] com a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n.º 15.150/05 na ADI n.º 4.639/GO, a Impetrante/ Recorrida não reuniu os requisitos necessários para obtenção de pensão antes da publicação do acórdão da ADI nº 4639/GO e, portanto, não deve se beneficiar da modulação de efeitos do referido julgado, com o que finalmente serão observados os arts. 40, 201 e 202 da Constituição da República e respeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na referida ADI 4639 que excluiu do ordenamento jurídico estadual a Lei Estadual nº 15.150/2005.” (pág. 12 do documento eletrônico 25). 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que,



    “[...] apesar do esposo da impetrante ter falecido no dia 24/06/2018, após o julgamento realizado pelo STF (08/04/2015), tem-se que o benefício de pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria, porquanto este benefício encaixa-se na modulação dos efeitos operada no julgamento da ADI 4.639, eis que o segurado já estava aposentado desde o dia 11/12/1997.” (pág. 5 do documento eletrônico 16).



    Nesse cenário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADI 4.639/GO, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás e realizada a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos daqueles que, até a data da publicação da ata do aludido julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    A publicação do acórdão da ADI 4.639/GO ocorreu em 8/4/2015, porém o fato gerador da pensão por morte ora em exame sucedeu-se em data posterior, 24/6/2018. Portanto, o benefício previdenciário pleiteado nestes autos não foi alcançado pelo marco temporal definido na modulação de efeitos da referida ação direta de constitucionalidade, tendo em vista que os critérios definidores da pensão por morte são estabelecidos pela legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, na data de falecimento do instituidor do benefício. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás.



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015.



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.151.103 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator